Tribunal: TJDFT
Processo: 0715977-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715977-28.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAINISON OLIVEIRA DORNELAS, DANIELA AUREA SILVA DE MEDEIROS APELADO: INTERVAL INTERNATIONAL BRASIL SERVICOS LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inovação recursal, tendo em vista que para afasta a prescrição reconhecida pela sentença, subverte a argumentação do arrependimento e da pressão para assinatura do contrato para falha na prestação do serviço conhecida posteriormente, questão que não foi ventilada na petição inicial. Brasília, DF, 1 de dezembro de 2025 14:53:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador